Tribunal: TJDFT
Processo: 0000496-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000496-45.2019.8.07.0017 RECORRENTE: IATAGAN ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PENA PECUNIÁRIA. AFASTADA. I – Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 180, § 3o, do CP quando as condições em que o agente adquiriu o bem poderiam presumir se tratar de produto de crime. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III – O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita, nos exatos termos do art. 156 do CPP. IV – Ausente fundamentação idônea e mostrando-se a pena corporal suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena pecuniária deve ser afastada. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 14, inciso II, e 29, §1o, ambos do Código Penal, 156, 386, inciso VII, e 566, todos do Código de Processo Penal, porque a ausência de elementos para comprovar a autoria do delito autoriza sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 14, inciso II, e 29, §1o, ambos do CP, e 566 do CPP, pois tais preceitos não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, e muitos menos foram opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 156, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no REsp 1839289/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015